Tribunal: CARF
Processo: 10480.724157/2019-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.724157/2019-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.452 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
JOSE ARAUJO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Mantém-se a glosa quando desatendidos os requisitos legais a motivar a
respectiva dedução.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 52/55):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.724157/2019-41
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.452 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.724157/2019-41

Este processo trata da impugnação em face da Notificação de Lançamento - Imposto de
Renda Pessoa Física (fls. 29/33), resultante da revisão da Declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física – DIRPF – do exercício de 2016 (ano 2015) (fls. 20/28).
A notificação tratou da glosa de despesas médicas (R$ 14.091,06). Como resultado, foi
apurado o imposto suplementar de R$ 3.875,04, mais multa de ofício e juros de mora.
A ciência do lançamento ocorreu em 28/03/19 (fls. 8/9, 34) e a impugnação foi
apresentada em 22/04/19 (fls. 2/5 e 10/12), acompanhada dos documentos às fls. 6/19.
O Contribuinte contesta todas as glosas, conforme documentos acostados. Afirma que
foi induzido a erros no preenchimento de sua DIRPF, lançando indevidamente despesas
que não eram dedutíveis. Defende, porém, que o valor do imposto apurado pelo Auditor
foi acima do devido, demonstrando os cálculos que entende corretos, tendo, inclusive,
pago DARF com redução da multa.
O DARF pago já foi alocado ao crédito tributário exigido (fls. 35/36). Juntei o dossiê
contendo os documentos apresentados à Fiscalização às fls. 39/51.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio.
Cientificado da decisão em 19/08/2019 (fls. 60/61), o contribuinte, em
09/09/2019, interpôs recurso voluntário (fls. 64/65), insurgindo-se contra a glosa da despesa
realizada com o plano de saúde CAMED, trazendo aos autos declaração emitida pela CAPEF -
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil, atestando os valores por
ele pagos ao plano no decorrer dos anos-calendário de 2014 e 2015, requerendo, ao final, o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 66/93.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da glosa em litígio sobre a despesa com plano de saúde:
O litígio recai sobre a glosa da despesa com o plano de saúde CAMED, no valor
de R$ 2.219,88, por falta de indicação discriminada dos beneficiários do plano, buscando,
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.452 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.724157/2019-41

por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento
da aludida despesa declarada.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas
sobre a despesa médica com o plano de saúde contratado. Vale salientar, que o art. 73, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos comprovantes apresentados, para efeito de confirmá-los, no que tange a efetividade dos
tratamentos e os dispêndios realizados, especialmente nos casos em que as despesas sejam
consideradas elevadas.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades suscitadas.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da efetiva prestação dos serviços ou dos dispêndios,
quando exigidos e não apresentados, além de vulnerar os incisos II e III do § 1o do art. 80 do
RIR/99, autoriza a glosa das deduções pleiteadas e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes doa autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da glosa em litígio traçados na decisão recorrida (fls.
54/55):
De início, verificamos que, de fato, nenhum dependente foi declarado em sua DIRPF
(fl. 20), sendo aqui dedutíveis somente as despesas próprias do Contribuinte.
O Demonstrativo Anual emitido pelo Plano de Saúde CAMED foi apresentado à
Fiscalização (fls. 47/48) e reapresentado na impugnação (fls. 15/16). Esse documento
consignou despesas das mensalidades/contribuições, co-participações, despesas de livre
escolha e reembolsos, e se referiram a 6 beneficiários, inclusive o Contribuinte.
Tendo em foco somente as despesas do Contribuinte, a Autoridade Autuante acatou o
valor
total
de
R$
525,88,
resultante
da
soma
de
R$
302,52
("Mensalidade/Contribuição") e de R$ 223,36 ("Co-Participação Financeira"),
sendo esse último valor referente a diversos profissionais e empresas prestadoras de
serviços médicos, cujas despesas foram acatadas conforme demonstrado no quadro
acima.
Quanto ao Comprovante de Rendimentos emitido pela CAPEF - Caixa de Previdência
dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil, apresentado à Fiscalização (fl. 49) e
também junto à impugnação (fls. 17/18), observamos que este consignou, em seu
quadro "7. Informações Complementares", o valor de R$ 2.219,88 como
contribuições ao Plano de Saúde da CAMED. Esta é exatamente a despesa que o
Impugnante pretende acrescentar às já acatadas pela Fiscalização, conforme
trecho de sua defesa (fl. 11):
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.452 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.724157/2019-41

Nesse sentido, elaborou um demonstrativo às fls. 10/11, considerando como despesas
médicas somente os 3 valores acima apontados e apurando um "Saldo do Imposto a
Pagar Apurado Após Alterações" de R$ 4.049,69. Uma vez que já apurara
originalmente o "Saldo de Imposto a Pagar Declarado" de R$ 909,58 (DARF - fls.
13/14), chegou ao "Imposto Suplementar" de R$ 3.140,11 e o recolheu via DARF (fl.
19). Esse imposto suplementar (mais acréscimos) não impugnado resta consolidado
administrativamente, na forma do artigo 58 do Decreto no 7.574/11. O DARF inclusive
já foi vinculado ao crédito tributário exigido (fls. 35/36).
Retornando ao valor pretendido de contribuições à CAPEF de R$ 2.219,88,
entendo que esse valor consolidado anual fornece menos informações que aqueles
fornecidos pelo demonstrativo específico emitido pelo Plano de Saúde CAMED (fls.
47/48), podendo englobar, por exemplo, valores referentes a outros beneficiários além
do próprio Contribuinte. Nesse sentido, como o comprovante da CAMED demonstra
os valores individualizadamente por beneficiário, inclusive no que se refere às
contribuições próprias, concluo por acompanhar a Autoridade Autuante e não
reconhecer como dedutível o valor de R$ 2.219,88, uma vez que não
suficientemente comprovado que se tratou de despesa específica do Contribuinte.
De todo o exposto, a glosa deve ser mantida integralmente.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos
carreados aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls.
52/55), e atendo-se às informações contidas na notificação de lançamento (fls. 29/32), não há
como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado de piso – não apresentado, como lhe
competia, a relação discriminada dos beneficiários do plano de saúde, informação esta que
poderia ter sido suprida por declaração neste sentido emitida pela CAMED ou por sua gestora
CAPEF, sendo certo que os documentos juntados (fls. 74 e 83) não contemplam tais dados,
mas apenas atestam as contribuições totais, os dispêndios e as despesas médicas realizadas no
decorrer do ano-calendário de 2015, as quais já foram inclusive apreciadas pela fiscalização – e à
mingua de comprovação ter sido ele beneficiário/usuário exclusivo do aludido plano, me
convenço do acerto da decisão recorrida.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade do valor
declarado, e constatando a regularidade da ação fiscal que se deu em estrita conformidade com a
legislação de regência, correta é decisão recorrida, razão pela qual mantenho a glosa operada e
reconheço a subsistência do crédito tributário em litígio.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do
CTN, competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste anual, calcular a exigência e constituir
o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.452 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.724157/2019-41

Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 101
DF CARF MF
Original